Tribunal: STF
Processo: RE 1382941
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA ADVOCACIA PÚBLICA. LEI N. 13.327/2016. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 1.089/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. O Plenário, ao apreciar o RE 1.223.164 RG (Tema n. 1.089), ministro Dias Toffoli, declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à definição da natureza de gratificações e outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos para fins de incorporação a proventos de inativos ou pensionistas. 



    2. Em diferentes ocasiões, o Supremo tem negado provimento a recursos extraordinários similares ao ora examinado, por entender que a matéria se reveste de natureza infraconstitucional, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Carta Federal.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.